Tribunal: TJDFT
Processo: 0727074-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto por JURANDIR PINTO DA SILVA contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração. DECIDO Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.021 do CPC dispõe que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator ao respectivo órgão colegiado. No mesmo sentido é o teor do art. 265 do RITJDFT. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. Conforme se verifica, o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Intime-se.